Tribunal: TJES
Processo: 5003832-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003832-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA TEIXEIRA JUSTINO
AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003832-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA TEIXEIRA JUSTINO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS TEIXEIRA - ES29968-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

RELATÓRIO

PATRÍCIA TEIXEIRA JUSTINO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – ES
, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
”, proposta pela Recorrente em desfavor da
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, cujo
decisum
indeferiu “
o pedido de concessão de antecipação da tutela, sem prejuízo de reanálise dos requerimentos em momento posterior”.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em resumo, que “
A Agravante tem feito todo o acompanhamento com o Dr. Diego Faria, especialista do plano da Agravada em ortopedia e traumatologia. A Agravante tem apresentado melhora expressiva com o tratamento prestado pelo Dr. Diego Faria. Ocorre, que no dia 25 de outubro de 2021 o Dr. Diego Faria solicitou a Agravada a realização de novo procedimento cirúrgico, de modo a completar o total restabelecimento da Agravante. Tal procedimento cirúrgico só foi analisado e parcialmente liberado pela Requerida em 23 de dezembro de 2021, ou seja, dois meses depois, conforme demonstrado no id 11607746 do processo originário. Ocorre que, tendo em vista a demora de dois meses para analisar e liberar o procedimento, o empregador da Agravante trocou a operadora de plano de saúde. O Dr. Diego Faria não atende pelo novo plano. O único médico especialista do novo plano, quer recomeçar outro tratamento do zero, o que tem causado transtornos de toda a ordem para a Agravante. Não fosse a demora da Agravada em analisar e liberar o procedimento cirúrgico, a Agravante já estaria em fase final de restabelecimento e não dependeria do atendimento do novo plano de saúde. Tendo em vista que o procedimento cirúrgico não foi concretizo pela demora da Agravada, e que, caso este não seja realizado o mais rápido possível, a Requerente poderá ter sequelas irreversíveis (amputação da perna, por exemplo) foi requerida a realização do procedimento cirúrgico em caráter de tutela de urgência antecipada.
”, enfatizando que “
não deve prevalecer o interesse econômico da Agravada, tendo em vista que há reversibilidade de modo a ressarcir a Agravada. Quanto a Agravante, seu prejuízo é irreversível (perda da perna e infecção generalizada). Nenhum patrimônio poderá reverter o prejuízo da Agravante.”.

Postulou, assim,
“a reforma da decisão do juízo a quo, que indeferiu a tutela de urgência antecipada. Requer o deferimento da tutela de urgência antecipada, determinando que a Agravada realize o procedimento cirúrgico da Agravante.”.

Decisão (Id nº 2646187) proferida por esta Relatoria, que

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões (id nº 2844899).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
PATRÍCIA TEIXEIRA JUSTINO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – ES
, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
”, proposta pela Recorrente em desfavor da
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, cujo
decisum
indeferiu “
o pedido de concessão de antecipação da tutela, sem prejuízo de reanálise dos requerimentos em momento posterior”.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em resumo, que “
A Agravante tem feito todo o acompanhamento com o Dr. Diego Faria, especialista do plano da Agravada em ortopedia e traumatologia. A Agravante tem apresentado melhora expressiva com o tratamento prestado pelo Dr. Diego Faria. Ocorre, que no dia 25 de outubro de 2021 o Dr. Diego Faria solicitou a Agravada a realização de novo procedimento cirúrgico, de modo a completar o total restabelecimento da Agravante. Tal procedimento cirúrgico só foi analisado e parcialmente liberado pela Requerida em 23 de dezembro de 2021, ou seja, dois meses depois, conforme demonstrado no id 11607746 do processo originário. Ocorre que, tendo em vista a demora de dois meses para analisar e liberar o procedimento, o empregador da Agravante trocou a operadora de plano de saúde. O Dr. Diego Faria não atende pelo novo plano. O único médico especialista do novo plano, quer recomeçar outro tratamento do zero, o que tem causado transtornos de toda a ordem para a Agravante. Não fosse a demora da Agravada em analisar e liberar o procedimento cirúrgico, a Agravante já estaria em fase final de restabelecimento e não dependeria do atendimento do novo plano de saúde. Tendo em vista que o procedimento cirúrgico não foi concretizo pela demora da Agravada, e que, caso este não seja realizado o mais rápido possível, a Requerente poderá ter sequelas irreversíveis (amputação da perna, por exemplo) foi requerida a realização do procedimento cirúrgico em caráter de tutela de urgência antecipada.
”, enfatizando que “
não deve prevalecer o interesse econômico da Agravada, tendo em vista que há reversibilidade de modo a ressarcir a Agravada. Quanto a Agravante, seu prejuízo é irreversível (perda da perna e infecção
generalizada). Nenhum patrimônio poderá reverter o prejuízo da Agravante.”.

Postulou, assim,
“a reforma da decisão do juízo a quo, que indeferiu a tutela de urgência antecipada. Requer o deferimento da tutela de urgência antecipada, determinando que a Agravada realize o procedimento cirúrgico da Agravante.”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id nº 2646187), in
deferindo
o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe sustentando que necessitaria, com urgência, submeter-se a procedimento médico cirúrgico (enxerto ósseo granulado), outrora indicado pelo profissional médico (DIEGO SANT’ANNA FARIA – CRM/ES 11047) e, inclusive, aprovado pela Recorrida, contudo, supervenientemente cancelado, em razão da rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial até então mantido por seu empregador com a Recorrida, do qual seria beneficiária em virtude de relação empregatícia.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente não se encontra desassistida de Plano de Saúde, pois noticiou que o seu empregador teria efetuado a contratação de uma nova Operadora de Plano de Saúde, cujo nome não foi declinado na Exordial, no entanto, teria sido negado o procedimento médico cirúrgico almejado, eis que o novo profissional médico conveniado, de nome não informado, pretende reiniciar o tratamento.

Em consequência, narrando que a demora de aproximadamente 02 (dois) meses para autorizar o supracitado procedimento médico cirúrgico indicado por médico conveniado teria sido a causa de não haver conseguido a cirurgia antes da rescisão contratual, postulou a condenação do anterior Plano de Saúde a disponibilizar-lhe a citada operação.

Nota-se, bem é de ver, que a hipótese vertente guarda certas peculiaridades, pois a medida antecipatória foi postulada, no sentido de compelir a Recorrida, com quem a
Recorrente não mais teria relação jurídica, promover a realização de procedimento médico cirúrgico cancelado em razão de rescisão contratual.

Nesse passo, a despeito da noticiada gravidade do quadro clínico da Recorrente - (PATOLOGIA COMPLEXA EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. PACIENTE AGUARDANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO MOMENTO COM TRATAMENTO INTERROMPIDO. RISCO DE COMPLICAÇÕES SECUNDÁRIAS TAIS COMO INFECÇÃO GENERALIZADA E AMPUTAÇÃO DO MEMBRO), a teor do Laudo Médico emitido pelo profissional médico, Ortopedista e Traumatologista, Dr. DIEGO SANT’ANNA FARIA - CRM/ES 11047 -, inclusive, da possibilidade de responsabilização civil, o certo é que, neste momento, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de motivos aptos a justificar a reforma da Decisão objurgada, eis que fundamentada em compreensão similar à desta Relatoria, no sentido de que
“os documentos carreados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, mormente pelo fato de ter a autora informado que, no tempo em que esperava a autorização da cirurgia, seu empregador mudou seu plano de saúde, de modo que não tem mais a cobertura do plano de saúde requerido, não sendo possível atestar, em sede liminar, a responsabilidade da requerida pela cirurgia ou pela demora na autorização desta. Ademais, por se tratar de questão complexa, passível de irreversibilidade, entendo adequado, por questão de prudência, propiciar à parte contrária sua manifestação em face do pleito, para que este juízo colha maiores subsídios para a formação de sua convicção.
”.

Isto posto, INDEFIRO o pleito de concessão de efeito ativo, sem prejuízo da possibilidade de reapreciação da questão após o regular contraditório.

Intimem-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, notadamente porque a hipótese vertente guarda certas peculiaridades, eis que a medida antecipatória foi postulada no sentido de compelir a Recorrida, com quem a Recorrente não mais teria relação jurídica, à realização de procedimento médico cirúrgico cancelado em razão de rescisão contratual, sendo de notar que, a despeito da noticiada gravidade do quadro clínico da Recorrente - (PATOLOGIA COMPLEXA EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. PACIENTE AGUARDANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO MOMENTO COM TRATAMENTO INTERROMPIDO. RISCO DE COMPLICAÇÕES SECUNDÁRIAS TAIS COMO INFECÇÃO GENERALIZADA E AMPUTAÇÃO DO MEMBRO), a teor do Laudo Médico emitido pelo profissional médico, Ortopedista e Traumatologista, Dr. DIEGO SANT’ANNA FARIA - CRM/ES 11047 -, inclusive, da possibilidade de responsabilização civil, o certo é que, neste momento, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de motivos aptos a justificar a reforma da Decisão objurgada, eis que fundamentada em compreensão similar à desta Relatoria, no sentido de que
“os documentos carreados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, mormente pelo fato de ter a autora informado que, no tempo em que esperava a autorização da cirurgia, seu empregador mudou seu plano de saúde, de modo que não tem mais a cobertura do plano de saúde requerido, não sendo possível atestar, em sede liminar, a responsabilidade da requerida pela cirurgia ou pela demora na autorização desta. Ademais, por se tratar de questão complexa, passível de irreversibilidade, entendo adequado, por questão de prudência, propiciar à parte contrária sua manifestação em face do pleito, para que este juízo colha maiores subsídios para a formação de sua convicção.
”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO DE MÉDICO VINCULADO A PLANO DE SAÚDE COM QUEM A RECORRENTE NÃO MAIS POSSUI RELAÇÃO JURÍDICA. MÉDICO VINCULADO AO NOVO PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DO QUADRO. ALTERAÇÃO DA ÚLTIMA PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A hipótese vertente guarda certas peculiaridades, pois a medida antecipatória foi postulada, no sentido de compelir a Recorrida, com quem a Recorrente não mais teria relação jurídica, promover a realização de procedimento médico cirúrgico cancelado em razão de rescisão contratual.

II -
A despeito do quadro clínico da Recorrente - (PATOLOGIA COMPLEXA EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. PACIENTE AGUARDANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO MOMENTO COM TRATAMENTO INTERROMPIDO. RISCO DE COMPLICAÇÕES SECUNDÁRIAS TAIS COMO INFECÇÃO GENERALIZADA E AMPUTAÇÃO DO MEMBRO), inclusive, da possibilidade de responsabilização civil, a ser analisada na origem, o certo é que, neste momento, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de motivos aptos a justificar a reforma da Decisão objurgada, fundamentada em compreensão similar à desta Relatoria, no sentido de que
“os documentos carreados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, mormente pelo fato de ter a autora informado que, no tempo em que esperava a autorização da cirurgia, seu empregador mudou seu plano de saúde, de modo que não tem mais a cobertura do plano de saúde requerido, não sendo possível atestar, em sede liminar, a responsabilidade da requerida pela cirurgia ou pela demora na autorização desta. Ademais, por se tratar de questão complexa, passível de irreversibilidade, entendo adequado, por questão de prudência, propiciar à parte contrária sua manifestação em face do pleito, para que este juízo colha maiores subsídios para a formação de sua convicção.
”.

III - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.